Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PERSISTENTE NO CRIME. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de latrocínio, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, o que ratifica sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 3.1. No caso, além de ter outros incidentes penais, o paciente voltou a delinquir mesmo após imputada prática de latrocínio.
4. A gravidade em concreta da conduta, evidenciada pela forma de agir no crime de latrocínio, consubstanciada no uso de faca, à luz do dia, deixando a vítima agonizando até a morte no hospital, denotando grande destemor da paciente.
5. As condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.